Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009342-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDA DUARTE HG MUSSI - CPF: 371.005.996-87 (APELANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA VINCULADA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA CONTÁBIL CONCLUSIVA PELA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS E DA EVOLUÇÃO DA CONTA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU DE PREJUÍZO MATERIAL – TEMA 1.300 DO STJ – ÔNUS DO TITULAR DA CONTA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES CREDITADOS VIA FOPAG OU CONTA-CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório concluiu pela regularidade da administração da conta vinculada ao PASEP, evidenciando que os índices de atualização monetária e juros aplicados observaram os critérios legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A mera ausência de apresentação de documentos individualizados relativos a determinados lançamentos não conduz, por si só, à presunção de irregularidade, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar efetivo prejuízo patrimonial suportado pela titular da conta.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, compete ao participante do PASEP comprovar o não recebimento dos valores lançados sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, sendo incabível a inversão do ônus da prova quanto a tais movimentações.

Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009342-72.2024.8.11.0041

APELANTE: APARECIDA DUARTE HG MUSSI

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDA DUARTE HG MUSSI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança da correção do PASEP n. 1009342-72.2024.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial, condenando
“[...] a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 343751383, sendo estes rejeitados no Id. 343751385.

Sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença recorrida incorreu em manifesto equívoco ao interpretar o conteúdo do laudo pericial contábil produzido no curso da instrução processual, porquanto o expert nomeado pelo juízo não teria concluído pela regularidade absoluta da conta vinculada ao PASEP, mas, ao contrário, consignado expressamente a existência de relevantes lacunas documentais decorrentes da ausência de exibição, pelo Banco do Brasil S/A, de documentos indispensáveis à completa análise da movimentação financeira da conta objeto da lide.

Aduz que o laudo pericial reconheceu explicitamente a inexistência de comprovantes relacionados a diversos lançamentos identificados como “Pgto Rendimento C/C”, bem como a ausência de extratos bancários aptos a demonstrar a efetiva destinação dos valores supostamente creditados à correntista. Acrescenta, ainda, que, em relação aos débitos realizados na conta, o perito judicial teria constatado que, dentre doze saques examinados, apenas um deles teria sido efetivamente comprovado pelo banco apelado mediante documentação idônea.

Argumenta que, apesar dessas conclusões técnicas expressamente registradas no laudo pericial, o magistrado sentenciante teria desconsiderado a ausência de documentação essencial, concluindo indevidamente pela inexistência de irregularidades na gestão da conta PASEP, circunstância que, segundo a recorrente, representaria verdadeira chancela judicial à omissão probatória da instituição financeira demandada.

A apelante assevera, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, sendo plenamente aplicáveis ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela adequada administração da conta vinculada ao PASEP e o direito à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Sustenta que exigir da autora a comprovação de fatos ocorridos há décadas, sem acesso à integralidade dos documentos mantidos sob guarda exclusiva do banco, configuraria verdadeira imposição de prova diabólica, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Nesse contexto, afirma que incumbia exclusivamente ao Banco do Brasil S/A comprovar a regularidade dos lançamentos efetuados na conta PASEP, bem como demonstrar documentalmente a ocorrência dos saques realizados e a correta aplicação dos índices de atualização monetária e rendimentos incidentes sobre os valores depositados ao longo dos anos. Aduz que a ausência dessa comprovação deveria conduzir à presunção de veracidade das alegações autorais, especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora frente à instituição financeira.

A apelante argumenta, ademais, que a omissão do banco em apresentar os extratos integrais da conta e os comprovantes de saque não constitui mera irregularidade formal, mas efetiva falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar o dever de reparação material decorrente da má administração da conta vinculada. Defende que a inexistência de documentação suficiente inviabilizou a correta apuração das movimentações financeiras, circunstância que não pode ser interpretada em desfavor da consumidora, mas sim da instituição financeira responsável pela guarda e conservação dos registros bancários.

A par destes argumentos, pede
“[...]
b)
Dar-lhe integral provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau (ID 215028034), e, por conseguinte:
b.1)
Reconhecer o erro de julgamento (error in judicando), aplicando a correta interpretação da prova pericial, que evidenciou a falha do Banco Apelado em apresentar a documentação completa;
b.2)
Decretar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC e no art. 373, § 1o, do CPC, para reconhecer como dever do Banco Apelado a comprovação da regularidade de todos os lançamentos, saques e da correta remuneração da conta PASEP;
b.3)
Diante da não desincumbência do ônus probatório pelo Apelado, julgar totalmente procedente a ação, para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir à Apelante todas as diferenças apuradas em sua petição inicial, acrescidas de juros e correção monetária desde a data de cada evento danoso;
c)
Inverter o ônus de sucumbência, condenando o Banco Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 343751391, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 344180874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial, condenando
“[...] a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e do Decreto no 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados, não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor era de montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, e por haver transcorrido vários anos de rendimentos.

Neste particular, verifica-se que fora realizada pericia contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O perito concluiu que não foram encontradas irregularidades na conta PASEP da autora, com os valores creditados e debitados devidamente atualizados e consistentes com os extratos e os critérios de correção monetária e juros aplicados pelo banco.

Após a análise dos documentos e a aplicação dos índices legais, verificou-se que não há saldo a ser restituído à autora.

Isto é, o laudo, de cunho preciso e imparcial, confirma que não resta saldo remanescente a favor do requerente, indicando que, após analise detalhada, foi verificada total conformidade nos cálculos e atualizações dos valores e, inclusive, informando a metodologia utilizada no que toca ao cálculo da valorização das contas individuais.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu não deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, visto que a perícia judicial demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS /PASEP, razão pela qual não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais.

[...]

Ademais, salienta-se que, embora tenha a parte autora apresentado impugnação ao laudo pericial, não trouxe alegações concretas e capazes de gerar dúvida razoável para afastar o laudo produzido. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert.

Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Destina-se a prova a dar ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese sub exame, há que se considerar o disposto no artigo 480 do CPC/2015, in verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”

Como se contata do dispositivo legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade concedida ao julgador. In casu, não se vislumbra tal necessidade.

A produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se substituir o perito e de realizar nova perícia.

Nessa medida, apesar de o juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos. Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.

Assim, afastar as conclusões coerentes e fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.

Deste modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas naquela peça processual.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.”

(Id. 343751382)

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à apuração de eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP da apelante, notadamente quanto à alegada ausência de aplicação dos índices corretos de atualização monetária, supostos desfalques decorrentes de lançamentos reputados indevidos e à alegada insuficiência documental atribuída ao Banco recorrido, inclusive no tocante à distribuição do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre registrar que a demanda deve ser examinada à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da adequada distribuição do ônus probatório, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a solução da lide exige análise da natureza jurídica do PASEP, de seu regime normativo específico e da responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil na condição de agente operador das contas individualizadas.

No caso concreto, a autora sustenta a existência de má gestão de sua conta PASEP, em razão de suposta ausência de atualização adequada dos valores depositados, além de alegadas irregularidades em lançamentos constantes dos extratos e microfilmagens apresentados nos autos.

Todavia, a despeito das alegações recursais, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório, especialmente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de irregularidade imputável à instituição financeira recorrida.

Com efeito, a tese recursal está centrada na alegação de que o juízo de origem teria desconsiderado supostas lacunas documentais apontadas pelo perito judicial. Entretanto, a leitura integral do laudo técnico evidencia conclusão diversa daquela sustentada pela recorrente.

Isso porque o
expert
analisou os extratos, microfilmagens, históricos financeiros e demais documentos disponibilizados, realizando cotejamento técnico entre os índices efetivamente aplicados e aqueles previstos nas normas regentes do Fundo PIS-PASEP.

Ao final, a perícia concluiu que os percentuais de atualização monetária, juros e rendimentos observados pelo Banco do Brasil estavam em conformidade com os critérios legalmente aplicáveis ao Fundo, inexistindo demonstração técnica de desfalque patrimonial decorrente de gestão irregular da conta.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material, fundado na alegação de saques indevidos em conta vinculada ao Fundo PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A., diante da ausência de comprovação de irregularidade nas movimentações.

O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e determinou a realização de prova pericial contábil, cujo laudo concluiu pela regularidade das operações na conta vinculada, não havendo indício de má-gestão, supressão de valores ou falha operacional.

A apelação limita-se a alegar nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 do STJ, sem impugnação direta ao mérito da improcedência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de sobrestamento do feito, à época pendente de julgamento do Tema 1300/STJ, enseja nulidade da sentença; e (ii) saber se, diante da tese firmada no referido tema repetitivo, houve prejuízo à parte autora quanto à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A distribuição do ônus da prova foi invertida em favor do autor na decisão de saneamento, conferindo-lhe vantagem processual superior à prevista no Tema 1300/STJ, cuja tese atribui ao participante da conta o dever de comprovar o não recebimento dos valores.

O laudo pericial judicial concluiu pela regularidade dos lançamentos da conta PASEP, com base em documentos oficiais e rubricas compatíveis com saques regulares.

A ausência de prejuízo à parte apelante inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, sendo inaplicável o sobrestamento retroativo do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento de recurso repetitivo não enseja nulidade da sentença quando inexistente prejuízo processual à parte.
2. Nas ações que discutem saques em contas vinculadas ao PASEP sob rubricas de crédito em conta ou folha de pagamento, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 18.09.2025. TJMT, RAC 10252750520248110003, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025.”

(N.U 1056103-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, na qual pleiteava o pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e ausência de crédito integral dos valores, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidades nos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, especialmente quanto a supostos saques não comprovados sob a rubrica “AS Paga/Pgto Caixa”; (ii) estabelecer se a perícia contábil realizada é suficiente para demonstrar a inexistência de diferenças relevantes a serem pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil conclui que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os parâmetros oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

O laudo pericial identifica apenas divergência pontual no exercício de 1987, com diferença de 4,4939%, resultando em saldo residual de R$2,14, quantia economicamente irrelevante.

Os lançamentos a débito, embora não acompanhados de documentação individualizada, são considerados regulares diante da ausência de elementos que indiquem saques indevidos ou movimentações ilícitas.

A aplicação do Tema 1300 do STJ exige contextualização ao caso concreto, não sendo suficiente a mera ausência de documentos para presumir irregularidade sem indícios mínimos de prejuízo.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não demonstra dano material relevante nem conduta ilícita do banco apta a ensejar indenização ou restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A conformidade dos índices de atualização do PASEP com os parâmetros oficiais afasta a pretensão de diferenças relevantes.

2. A ausência de documentação de lançamentos não implica, por si só, reconhecimento de desfalque sem prova mínima de irregularidade.

3. Diferença ínfima apurada em perícia não configura prejuízo indenizável.

4. O Tema 1300 do STJ deve ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto, exigindo indícios de irregularidade para deslocamento do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:Tema 1300 do STJ.
TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026. TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.”

(N.U 1005330-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

Outrossim, merece especial relevo a discussão atinente aos lançamentos identificados como “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”.

A apelante sustenta que tais movimentações não teriam sido comprovadas adequadamente pela instituição financeira recorrida.

Todavia, o exame dos autos demonstra que tais rubricas correspondem precisamente às modalidades de pagamento de rendimentos mediante folha de pagamento ou crédito em conta-corrente vinculada ao participante, realidade que atrai a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300,
in verbis:

“
Tema Repetitivo 1300 STJ:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Com efeito, o STJ consolidou entendimento segundo o qual, nas hipóteses de movimentações realizadas mediante crédito em conta ou pagamento via folha salarial,
incumbe ao titular da conta PASEP comprovar o não recebimento dos respectivos valores
, por constituir fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema colaciono precedentes deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (ii) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua conta-corrente do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos.
7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “
1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

(N.U 1025275-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. GESTÃO DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO.
ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, com fundamento em alegada não aplicação de expurgos inflacionários relativos aos Planos Verão, Collor I e Collor II. O apelante sustenta nulidade do laudo pericial e pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a pretensão está prescrita; (ii) estabelecer se houve irregularidade na gestão da conta PASEP do apelante, em razão da não aplicação de expurgos inflacionários e de supostos desfalques no saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.895.941/TO e 1.895.936/TO (Tema 1150), fixa tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP.

O STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca da lesão.

No caso concreto, a ciência ocorreu na data do saque do saldo (21/11/2016), e a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de dez anos, afastando-se a prescrição.

A relação jurídica referente ao PASEP possui natureza estatutária, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A Lei Complementar no 26/1975 e a Lei no 9.365/1996 estabelecem regime jurídico específico de remuneração das contas do Fundo PIS-PASEP, com aplicação de índices próprios, não havendo previsão legal para incidência dos expurgos inflacionários típicos das cadernetas de poupança.

A prova pericial contábil conclui que o banco observou estritamente as normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e aponta inconsistências na metodologia apresentada pelo autor, que desconsidera bonificações e saques ocorridos no período.

Os lançamentos identificados como "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C" correspondem ao crédito anual de rendimentos ao cotista, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975, não configurando desfalques ou saques indevidos.

O autor não comprova a alegada má gestão ou aplicação de índices incorretos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca da lesão.

A remuneração das contas vinculadas ao PASEP observa regime jurídico específico, não se aplicando expurgos inflacionários próprios das cadernetas de poupança.

Incumbe ao autor comprovar a alegada irregularidade na gestão da conta, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.473184-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2026, publicação da súmula em 18/03/2026) (Destaquei)

Sob essa ótica, verifica-se que a recorrente não apresentou contracheques, extratos bancários contemporâneos ou qualquer elemento documental minimamente apto a demonstrar que os créditos identificados nas rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C” não ingressaram efetivamente em sua esfera patrimonial.

A autora pretende transferir integralmente ao banco recorrido o ônus de comprovar fato negativo relacionado ao não recebimento de valores que, em tese, teriam sido creditados em contas ou folhas de pagamento às quais somente ela possui amplo acesso documental.

Ainda, importa ressaltar que conforme consignado no laudo pericial, das 12 (doze) rubricas analisadas na conta PASEP da autora, apenas uma foi minimamente questionada mediante documentação apresentada pela própria participante, permanecendo as demais desacompanhadas de qualquer prova concreta de não recebimento.

Assim, ausente demonstração idônea de irregularidade específica, não é possível imputar ao Banco recorrido responsabilidade por supostos desfalques fundados apenas em alegações genéricas e desprovidas de comprovação documental suficiente.

Nesse cenário, acolher a tese recursal equivaleria à imposição de verdadeira prova diabólica à instituição financeira, em manifesta distorção da sistemática processual prevista no Código de Processo Civil.

Além disso, a tese de inversão automática do ônus da prova igualmente não merece acolhimento.

Isso porque, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja, em seu art. 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão probatória, tal medida não possui caráter automático nem absoluto, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte.

Mais do que isso, a própria orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300 afastou expressamente a redistribuição automática do ônus probatório nas hipóteses de crédito em conta e pagamento via folha salarial, precisamente porque o participante possui melhores condições de produzir a prova do não recebimento.

Nesse sentido, a ausência de apresentação de extratos bancários contemporâneos ou contracheques pela apelante revela insuficiência probatória incontornável quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

A insurgência recursal, em verdade, limita-se à inconformidade subjetiva da recorrente com o resultado técnico desfavorável produzido nos autos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026